Tribunal: TJMT
Processo: 1019856-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019856-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Cédula de Crédito Bancário, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANILO AUGUSTO VINHAL - CPF: 016.904.381-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO UNIQUE BR - CNPJ: 73.647.935/0001-38 (AGRAVANTE), AVINCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 30.658.365/0001-79 (AGRAVADO), GABRIEL LHANOS AVILA - CPF: 022.040.011-39 (AGRAVADO), AVINCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 30.658.365/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CORDEIRO DE AVILA JUNIOR - CPF: 424.541.741-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO RETIRANTE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE AUTÔNOMO QUANDO REQUERIDO NA INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por cooperativa credora contra decisão que acolheu exceção de
pré
-executividade e excluiu sócio retirante do polo passivo da execução de título extrajudicial, reconhecendo sua ilegitimidade
.

II. Questão em discussão

2.
S
aber se é indispensável
a
instauração formal do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando o pedido é formulado na inicial, e se o sócio retirante pode ser responsabilizado por obrigações contraídas durante sua permanência na sociedade
.

III. Razões de decidir

3. O art. 134, § 2o, do CPC, dispensa a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando o pedido é formulado na petição inicial, sendo suficiente a citação do sócio para garantir o contraditório
,
sobretudo diante de indícios de dissolução irregular, confusão patrimonial e revezamento societário
familiar
.

4. O sócio retirante responde pelas obrigações sociais contraídas durante sua permanência no quadro societário, observado o prazo de dois anos após a averbação da alteração contratual
(
art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil
)
.

5. Havendo indícios de dissolução irregular, confusão patrimonial e revezamento societário familiar, é legítima a manutenção do sócio retirante no polo passivo da execução, assegurando-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa.

6. A exclusão do sócio do polo passivo, sem análise aprofundada acerca de eventual abuso da personalidade jurídica, compromete a efetividade da tutela executiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada, rejeitar a exceção de
pré
-executividade e determinar o prosseguimento da execução em face do sócio retirante, sem necessidade de instauração formal de incidente autônomo.

Tese de julgamento:
“
1. Dispensa-se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando o pedido é formulado na petição inicial, sendo suficiente a citação do sócio para garantia do contraditório (CPC, art. 134, § 2o).
2
. O sócio retirante responde pelas
obrigações
sociais contraídas
no período que integrava a sociedade
, observado o prazo legal
de dois anos
, sendo legítima sua manutenção no polo passivo quando presentes indícios de abuso da personalidade jurídica, dissolução irr
egular ou confusão patrimonial.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 134, §2o;
CC, art.
50; CC, art. 1.003, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.970.929/RJ
,
REsp 2.194.177/MG; TJMT,
AI 1011753-85.2022.8.11.0000
,
AI
1002679-41.2021.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO UNIQUE BR
-
SICOOB UNIQUE BR
contra a decisão proferida pelo Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1028423-24.2024
.8.11.0003, ajuizada em face do agravado
GABRIEL LHANOS ÁVILA
, de

AVINCO CO
NSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
e de
JOÃO CORDEIRO DE AVILA JUNIOR
,
que acolheu a
exceção de
pré
-executividade
oposta pelo Agravado,
reconhecendo sua ilegitimidade passiva
e
determinando
su
a exclusão
do polo passivo da execução
(ID. 189292862
, na origem
).

Em suas razões recursais
(ID. 294030358)
, a Agravante sustenta, em síntese, que o juízo de origem incorreu em
equívoco ao condicionar a inclusão do sócio retirante
GABRIEL LHANOS
ÁVILA
ao processamento prévio de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não obstante tenha formulado
pedido
expresso nesse sentido já
na petição inicial da execução.

Defende que o
art.
134, §

2o, do CPC dispensa a instauração do incidente de desconsideração quando formulado o pedido desde a exordial, sendo suficiente a citação do sócio para garantir o contraditório, sobretudo diante da alegada dissolução irregular da pessoa jurídica, da demonstração de confusão patrimonial entre sócios e empresa, da situação de inatividade e do revezamento societário familiar.

Por fim, alegando
que a manutenção da decisão agravada implica grave risco de dano à efetividade do processo e à satisfação do crédito,
reduzindo substancialmente o potencial de adimplemento da obrigação, pugna pela atribuição de efeito suspensivo para que o
A
gravado seja mantido no polo passivo até o julgamento final do recurso, permitindo-se
a constrição de eventuais bens.

No mérito, pugna seja o recurso provido
para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência deferida, dado que ausentes todos os requisitos para sua manutenção
.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi por mim deferido
na decisão em

ID
.

294451874
,
mantendo
o agravado
GABRIEL LHANOS
ÁVILA
no polo passivo da execução até ulterior deliberação desta Corte
.

O Juízo
a quo
prestou informações em ID.
295028891
.

O
Agr
avado apresentou contrarrazões no
ID.
297014371
, aduzindo,
como
preliminar
es
, a inadequação da via eleita, por entender que a decisão agravada possui natureza de sentença e, portanto, seria impugnável por apelação e
não por agravo de instrumento;
o não preenchimento do inciso IV, do art. 1.016, do CPC, uma vez que não foi indicado
o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo
;
a
ausência de dialeticidade recursal, porquanto as razões do recurso não teriam enfrentado diretamente os fu
ndamentos da decisão recorrida; e a ocorrência de
supressão de instância, por
abordar
matéria que não teria sido enfrentada
alegada perante
o juízo
a quo
.

No mérito,
o Agravado sustenta que deve ser mantida sua exclusão do polo passivo, alegando ausência de vínculo direto com o título executivo e a necessidade de instauração formal do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, conforme exige o CPC
.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID.
294030358
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

Cabimento do recurso –
i
nadequação da via
eleita

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o Agravado
alega
que a decisão recorrida possui natureza de sentença,
motivo pelo qual
o recurso
cabível
seria o de
apelação e não agravo de instrumento.

Sem razão, contudo.

Ao contrário do que alega o Agravado, de acordo com a jurisprudência do STJ,
constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito, como ocorre no presente caso,
em que a execução prossegue
em relação aos demais devedores,
hipótese em que
a decisão é atacável por
agravo de instrumento
.
Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EXECUTADO.
1
. Na forma da jurisprudência desta Corte,
a decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade deve ser desafiada por agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação
. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.970.929/RJ, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 21/02/2022, DJe 24/02/2022) (
g.n
.)

Logo, considerando que
decisão
agravada
acolhe
u
exceção de
pré
-executividade para excluir
somente
um
dos executados do polo passivo, tendo
natureza interlocutória
e não
terminativa,
REJEITO
a preliminar de inadequação da via eleita suscitada
.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR

Cabimento do recurso – requisitos do art. 1.016, IV, do
CPC

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nesta preliminar o Agravado a
lega que o recurso seria inadmissível por inobservância ao disposto no inciso IV do art. 1.016 do CPC, sob o argumento de que a petição de interposição não teria indicado o nome e o endereço completo dos advogados constituídos no processo, o que violaria requisito formal essencial do agravo de instrumento.

Contudo,
sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se a juntada das peças obrigatórias (art.
1.017 ,
§ 5
o, do CPC), bastando que o Agravante cadastre corretamente o advogado da parte Agravada no ato da interposição do recurso, como ocorreu no caso destes autos, não se exigindo o cumprimento do inciso IV do art. 1.016 do CPC, quando tais informações puderem ser obtidas por outros meios.

Nesse sentido:

“Esta Corte possui o entendimento de que "
é prescindível a indicação do nome e do endereço dos advogados na petição de agravo de instrumento quando, por outros documentos, for possível obter tais informações
" (
REsp
n. 1.515.693/SP, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
,
Terceira Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 21/6/2019) (...)” (
STJ.
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 1.785.716/GO,
R
el
.
Min
.
Antonio
Carlos Ferreira,
4a
Turma,
j.
11/9/2023, DJe 19/9/2023)
(
g.n
.)

Ora
, tratando-se de processo eletrônico
(
PJe
)
, a exigência do art. 1.016, IV, do CPC deve ser interpretada com razoabilidade e à luz dos princípios da instrumentalidade das formas, do aproveitamento dos atos e da primazia do julgamento de mérito, consagrados nos arts. 4o e 6o, combinados com o art. 282, §2o, todos do CPC.

Assim, inexistindo
qualquer prejuízo concreto ao contraditório e à defesa, e estando plenamente identificados n
os autos os advogados da parte agravada
, não há razão para aplicação automática e formalista da sanção
de inadmissibilidade do recurso, de modo que
REJEIT
O
a preliminar de inobservância do art. 1.016, IV, do CPC.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR

Pressup
ostos processual

–
ausência de dialeticidade

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
Agravado
sustenta também
que o recurso seria inadmissível por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Todavia, a
s razões recursais demonstram impugnação direta, pontual e pertinente à decisão agravada, especialmente ao contestar a exigência de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando o pedido já havia sido formulado na inicial, conforme autoriza o art. 134, §

2o, do
CPC,
apo
ntando, ainda,
violação ao contraditório, à economia processual e à jurisprudência consolidada do TJMT.

Ademais,
também é firme
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a mera repetição de argumentos anteriores não configura ausência de dialeticidade quando houver impugnação suficiente ao conteúdo decisório (
STJ,
AgInt
no REsp 2.014.740/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 16/03/2023).

Assim, igualmente
REJEITO

a preliminar de ausência de dialeticidade.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR

Supressão de Instância – inovação recursal

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por fim,
o
Agravado
alega ainda
que o Agravante teria inovado ao sust
entar, apenas em sede recursal a
ausência de fundamentação legal expressa
, a
violação aos princípios da celeridade e economia
e a
desnecessidade do incidente de desconsideração.

Também aqui não lhe assiste razão.

As teses apresentadas, em verdade,
não introduzem fatos novos, mas consistem em fundamentos jurídicos que impugnam diretamente o raciocín
io adotado na decisão agravada, estando
dentro do esco
po de
devolutividade
do recurso, visando
à revisão de ponto
s
expressamente decidido
s
pelo juízo
a quo
.

Isso porque a
alegação de ausência de fundamentação legal é vício da própria decisão agravada
-
constatação que, por óbvio, só poderia ser arguid
a validamente em grau recursal.

O mesmo raciocínio se aplica à invocação dos princípios da celeridade e da economia processual, que possuem natureza instrumental e orientadora e podem ser suscitados a qualquer tempo para reforçar o raciocínio jurídico.

Quanto à desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração, trata-se justamente do cerne da contrové
rsia decidida em primeiro grau, sendo que o
juízo entendeu pel
a obrigatoriedade do incidente e,
a
A
gravante, ao contrário, sustenta a aplicabilidade do art. 134, §2o, do CPC
, inexistindo
inovação recursal, mas oposição direta ao fundamento da decisão recorrida.

Em outras palavras
, as teses jurídicas apresentadas pela Agravante não são
“
novas
”
no sentido técnico-processual, mas sim construções argumentativas voltadas à demonstração de que houve equívoco procedimental na decisão de origem. Logo, só poderiam mesmo ter sido veiculadas em sede recursal, como se deu.

Por tais razões, não configurada a
inovação recursal nem violação ao duplo grau de jurisdição,
REJEITO
também
a preliminar de supressão de instância.

É como voto.

VOTO
-
MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas estas questões, no mérito
,
a
SICOOB UNIQUE BR

pretende a reforma da decisão que acolheu a exceção de
pré
-executividade e excluiu
GABRIEL LHANOS
ÁVILA
do polo passivo da execução, a fim de que seja reconhecida a legitimidade passiv
a do sócio retirante,
determina
n
do o prosseguimento da execução também em face
deste
,
com fulcro no
art. 134, §

2o, do CPC, que dispensa a instauração de incidente formal quando o pedido de desconsideração é feito na petição inicial, bem como na presença de indícios de dissolução irregular e confusão patrimonial da empresa executada
.

Do cotejo dos autos, constato que, de fato,
o recurso comporta provimento
.

Vejamos.

Constou da decisão
agravada, no que pertine
:

“(...) DA EXCESSÃO DE PRÉ-
EXECITIVIDADE

Como é cediço, é cabível o oferecimento da objeção de
pré
-executividade, antes de garantido
o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que podem
ser reconhecidas a qualquer tempo, inclusive de ofício.

Além disso, importa observar que a objeção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício.

Nesse sentido é a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com efeito, a exceção de
pré
-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

Pois bem.

No vertente
caso, a alegação defensiva é, em apertada síntese, de que a parte executada é ilegítima para figurar no polo passivo,
sustentando a tese de inexistência de vínculo jurídico que justifique sua inclusão no polo passivo, questão que pode ser analisada de ofício pelo juízo, uma vez que a legitimidade passiva é matéria de ordem pública
.

Nos termos do artigo 779 do Código de Processo Civil, a execução deve ser promovida contra o devedor constante do título executivo ou contra aquele que a lei expressamente autoriza.

Assim, a legitimidade passiva decorre da relação jurídica obrigacional existente no título ou da imposição legal de responsabilidade patrimonial, isso quer dizer que deve haver ligação
entre Isso
quer dizer que é preciso que exista relação de sujeição entre o título executivo e o executado, que não é o caso dos autos, eis que o executado não firmou o título executado.

Observa-se que a parte excipiente não participou da relação jurídica subjacente ao título executivo, seja como devedora principal, seja como garantidora, seja como responsável solidária ou subsidiária
.

Ressalta-se que a ausência de vínculo formal e material com a obrigação exequenda inviabiliza a permanência da excipiente no polo passivo da execução,
sob pena
de afronta aos princípios da segurança jurídica e da legalidade.

Assim, deve ser reconhecida que a inclusão indevida de parte na execução sem respaldo legal configura a sua ilegitimidade passiva
.

Vejamos precedentes acerca do tema: (...) (TJ-RS - Agravo de Instrumento:
52907125420238217000 OUTRA
, Relator: Eduardo Augusto Dias
Bainy
,
Data de Julgamento: 08/11/2023, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2023)

(...) (TJ-RS - AC: 70083910778 RS, Relator
.:
Giovanni Conti, Data de Julgamento: 28/05/2020, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2020)

Ressalta-se que a ilegitimidade passiva em execução constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo, desde que demonstrado que o excipiente não figura como responsável pelo débito exequendo,
sob pena
de afronta ao princípio da segurança jurídica.

Em que pese
a
parte exequente alegar a tese de desconsideração da personalidade jurídica, não houve o referido incidente no caso em comento de maneira prévia a fim de autorizar a inclusão de terceiro na presente demanda, sob pena de ofensa do devido processo legal, visto que não pode a parte incluir terceiro na demanda sem justificativa legal, não podendo, portanto, a parte comparecer nos autos após defesa do executado tentando justificar a inclusão no polo passivo por matéria que sequer foi discutida por meio de incidente.

A tentativa de justificar a inclusão de terceiro nos autos sem vínculo obrigacional com o título exequendo não prospera, visto que cabia primeiramente a parte exequente apresentar incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que só depois de decisão judicial
resolvendo
o incidente pudesse incluir terceiro no polo passivo, devendo a tese da exequente ser rejeitada, pois em desconformidade com o devido processo legal.

Assim,
se a excipiente não figura como parte legítima no título executivo, ou se a legislação não lhe impõe a responsabilidade pela obrigação, a execução contra si é manifestamente ilegal
.

Logo as teses do executado merecem ser acolhidas em parte.

Posto isso,
ACOLHO
a exceção de
pré
-executividade de Id. 183930733, para reconhecer a ilegitimidade
passiva de
GABRIEL LHANOS
AVILA, e DECLARO EXTINTA PARCIALMENTE
a presente execução com relação a esta parte em razão da ilegitimidade passiva, na forma do art. 487, inciso II, c/c o art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.

CONDENO
a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte declarada ilegítima, ARBITRADOS esses em
20% sobre o valor do débito exequendo
, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC.

Proceda-se com a retificação do polo passivo, excluindo-se a parte Gabriel Lhanos
Avila
. (
...)”
(ID. 189292862, na origem) (
g.n
.)

Como
visto,
a
controvérsia
recursal
gira em torno da possibilidade de prosseguimento da execução em face d
o agravado
GABRIEL LHANOS ÁVILA
, sócio retirante da empresa executada, sem a instauração do incidente previsto no art. 133 do CPC, tendo em vista que o pedido de desconsideração foi formulado na petição inicial.

Pois bem
.

No caso concreto, a
agravante/e
xequente

SICOOB UNIQUE BR

formulou expressamente o pedido de desconsideração
da personalidade jurídica
na inicial, indicando a dissolução irregular da
E
mpresa e comprovando que as obrigações executadas foram contraídas durante o período em que o Agravad
o compunha o quadro societário.

De fato,
a
empresa executada,
AVINCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
,
está
em situação de dissolução irregular e inatividade, sendo devedora de
diversos
execuções
, havendo
, ainda, indícios de confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios, com revezamento societário familiar, o que corrobora o abuso da personalidade jurídica nos mo
ldes do art. 50 do Código Civil,
conf
orme narrado pela Agravante na inicial da ação de origem:

“14.
Conforme
constata-se
na última alteração do contrato social da empresa,

datada de
23 de janeiro de 2024 o sócio GABRIEL LHANOS AVILA retirou-se da

empresa
, cedendo e transferindo suas cotas
à

seu pai
, JOÃO CORDEIRO DE AVILA

JUNIOR.

15.
Salienta-se que a emissão da Cédula no 51713 ocorreu em
13/01/2023
e em

27/02/2020
foi contratada a CCB no 2020800315
”
(ID.

174026470
, p. 5)

Em casos como tais, a jurisprudência desta Corte
é firme no sentido de que, requerida desde a petição inicial,
a desconsideração prescinde de incidente autônomo
, garantindo-se o contraditório mediante citação inicial d
o sócio atingido pela execução.

O
Código de Processo Civil é express
o
ao prever o cabimento da
desconsideração da personalidade jurídica

em todas as fases do processo de conhecimento
,
dispensa
ndo
a instauração do incidente se o pedido for formulado já na petição inicial
, situação em que o sócio deve ser citado diretamente para integrar a demanda,
garantindo-lhe o contraditório, conforme
§ 2o
do art. 134,
in
verbis
:

“
Art. 134.
O incidente de desconsideração
é cabível em todas as fases do processo de conhecimento
, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2o
Dispensa-se a instauração do incidente
se a desconsideração da personalidade jurídica
for requerida na petição inicial
, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa
jurídica
.
(...)
”

Essa interpretação é corroborada por decisões d
este

Sodalício, conforme se vê:

“(...)
Desta forma, para postular a desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária “ação autônoma”, basta o “incidente de desconsideração”, cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial,
podendo ser dispensada a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na própria “petição inicial
”
, como no caso dos autos, hipótese em que será “citado” o “sócio” ou a “pessoa jurídica”. Inteligência do artigo 134, § 2o, do CPC/15.
” (TJMT. N.U 1002679-41.2021.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
,
2a
Câmara de Direito Privado,
j.
11/04/2021,
DJ
e
11/04/2021) (
g.n
.)

No mesmo sentido:

“(...)
Dispensa-se a instauração do incidente de desconsideração
quando ocorre o aludido pedido na própria petição inicial, com a inclusão do sócio no polo passivo da demanda
, conforme estabelece o art. 134, § 2o, do NCPC
.
(...)”
(
STJ.
REsp
n. 2.194.177/MG,
R
el
.
Min
.
Moura Ribeiro,
3a
Turma,
j.
16/6/2025, DJEN 24/
0
6/2025)
(
g.n
.)

Logo, a
exigência de instauração formal
e prévia
do incidente
, como
constou da fundamentação da decisão agravada
, nas circunstâncias do caso
concreto
,
em verdade
contraria o comando legal
expressamente previsto no CPC
, compromete
ndo
a efetividade da tutela executiva e resulta
ndo
em indevido formalismo
procedimental
, incompatível com os princípios da celeridade e da economia processual.

Adicionalmente, o
art.
1.003, parágrafo único, do Código Civil, estabelece que o sócio retirante
responde
pelas obrigações sociais contraídas durante sua permanência na sociedade, por um prazo de até dois anos após a averba
ção da modificação do contrato.

Como as dívidas foram contraídas enquanto
GABRIEL LHANOS
ÁVILA
integrava a sociedade
(
em 27/02/2020 a CCB n
.
2020800315
e
em 13/01/2023
a Cédula n. 51713,
enquanto que
a alteração do contrato social se deu somente em
23
/01/
2024
)
,
tendo sido a
execução proposta dentro do biênio legal, há amparo legal para exigir d
ele o cumprimento da obrigação.

Diante disso, a
discussão acerca da legitimidade do Agravado para figurar no polo passivo da execução não pode ser resolvida apenas pela ausência de sua assinatura nos títulos, sendo necessário averiguar, em sede de instrução adequada, eventual confusão patrimonial, abuso de personalidade jurídica, ou dissolução irregular da empresa
, que, s
e confirmados, autorizam o redirecionamento da execução aos sócios
, inclusive os retirantes, como
o agravado
GABRIEL LHANOS
ÁVILA
,
mesmo à luz da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 28 do CDC), aplicável em relações de crédito bancário
.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE
ALUGUEIS
- DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA
- DÍVIDA CONSTITUÍDA NO PERÍODO EM QUE O SÓCIO INTEGRAVA O QUADRO SOCIETÁRIO - RECURSO DESPROVIDO.
Constatado que a dívida contraída pela sociedade é anterior à retirada do sócio do quadro societário,
não há que se falar em ilegitimidade passiva, devendo assim responder pelas obrigações inadimplidas em relação ao período que precedeu à sua exclusão
. Recurso desprovido.” (TJMT. AI n. 1011753-85.2022.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24/08/2022,
DJe
28/08/2022) (
g.n
.)

Ressalte-se, ademais, que inexiste prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, já plenamente exercidos pelo Agravado por meio da exceção de
pré
-executividade, que garantiu o exame imediato e integral de sua
tese de ilegitimidade passiva.

Logo,
a
extinção parcial da execução, sem a devida análise fática e documental, pode comprometer de forma irreversível a utilidade do provimento jurisdicional buscado pela Exequente/Agravante, sobretudo diante da alegada situação de insolvência e multiplicidade de credores da Empresa executada
, de modo que o
perigo de dano resta configurado diante do risco de ineficácia da execução.

Diante do exposto,
REJEITO
todas as preliminares
suscitadas nas contrarrazões, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
interposto
pela

COOPERATIVA DE CRÉDITO UNIQUE BR
- SICOOB UNIQUE
, para
REFORMAR
a decisão agravada, rejeitando a exceção de
pré
-executividade e determinando
o prosseguimento da execução em face de
GABRIEL LHANOS ÁVILA
, sem necessidade de instauração formal do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 134, §

2o, do CPC, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa no curso do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025